Tribunal: STF
Processo: ARE 1545563
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. A OPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO INCABÍVEL NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO POPULAR PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA Alegação de que o autor não estaria em pleno gozo de seus direitos políticos por haver sido demitido a bem do serviço público DESCABIMENTO Juntada pelo autor de certidão de quitação eleitoral expedida pelo TSE comprovando sua regularidade PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL INOCORRÊNCIA Recurso que expõe os fundamentos fáticos e jurídicos para embasar o pedido de reforma da r. decisão monocrática Estatuto Processual Civil em vigor que prestigia o princípio da primazia da resolução de mérito (art. 4º) PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO POPULAR Pretensão à anulação de atos administrativos lesivos ao patrimônio público (carta convite nº 53/2013 e processo administrativo nº 7315/2013) e restituição de valores pagos pelo Município de Ferraz de Vasconcelos em razão de contrato fraudulento celebrado com os réus (agentes públicos, empresa contratada e seus responsáveis), tendo em vista a prática de atos fraudulentos em dispensa de processo licitatório com a celebração de contrato a empresa parceira, que não executou os serviços (reforma de duas unidades escolares municipais) R. SENTENÇA QUE JULGOU O PROCESSO EXTINTO ANTE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MANUTENÇÃO Ajuizamento desta ação popular em prazo superior aos cinco anos estabelecidos no art. 21 da Lei nº 4.717/1965 Inaplicabilidade ao caso do posicionamento do E. STF no julgamento do RE nº 852.457/SP (Tema de Repercussão Geral nº 897), no sentido de reconhecer a imprescritibilidade de ação de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso previsto na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) A configuração de ato como ímprobo depende de sua adequação às hipóteses previstas em legislação específica e com requisitos próprios Alteração substancial, ademais, da Lei de Improbidade Administrativa, com a vigência da Lei nº 14.230/2021, no tocante à legitimidade ativa exclusiva do Ministério Público e à necessidade de comprovação do dolo Impossibilidade de se considerar a pretensão formulada nesta demanda popular com fundamento em suposta prática de atos fraudulentos pelos réus, no mesmo patamar àqueles atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL INOCORRENTE Ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Ferraz de Vasconcelos julgado extinto sem resolução de mérito, e com determinação de cancelamento de sua distribuição, ante a desídia do autor em comprovar a distribuição de carta precatória para notificação de réu para ofertar defesa prévia Incidência da pretendida suspensão somente ocorre na hipótese de o interessado promover a citação no prazo e na forma da lei processual, o que não ocorreu no caso (CC, art. 202, I) PRESCRIÇÃO CONFIGURADA R. Decisão monocrática mantida Recursos oficial e voluntário desprovidos."



    2. No recurso extraordinário, Marcus Vinícius Santana Matos Lopes aponta violado o art. 102, § 2º, da Constituição da República, afirmando que o Tribunal a quo deu interpretação equivocada ao decidido pelo STF no Tema nº 897 do rol da Repercussão Geral.



    2.1. Assevera a imprescritibilidade do ressarcimento do dano causado ao erário público, quando fundado na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade, mesmo quando veiculado em ação popular.



    2.2. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja afastada a prescrição reconhecida e julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Ao recurso extraordinário foi negado seguimento pelo Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (e-doc. 47), decisão publicada em 24 de setembro de 2024 (e-doc. 48).



    4. Ocorre que o presente agravo somente foi protocolado em 10/12/2024 (e-doc. 53), estando intempestivo.



    5. Ressalto que a apresentação de recurso incabível e não conhecido não tem o condão de interromper/suspender o prazo para interposição do apelo correto. Assim, desconsidero, para esse efeito, o agravo interno constante do e-doc. 49.



    6. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS. ART. 1.003, § 5º, DO CPC/15, C/C ART. 798 DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. Manejado o agravo em recurso extraordinário após esgotado o prazo de 15 (quinze) dias corridos (art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c art. 798 do CPP), consideradas as datas de publicação da decisão agravada e do protocolo da petição respectiva, manifesta sua intempestividade. 2. Embargos de declaração incabíveis não suspendem nem interrompem o prazo para manejo do agravo em recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.405.714-AgR/SP, Rel. Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.10.2009. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração opostos contra a decisão de interrompem o prazo para a interposição do agravo. Agravo regimental conhecido e não provido.”



     (ARE nº 689.747-AgR/RS, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/03/2013, p. 12/04/2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA JUÍZO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



     (ARE nº 1.390.718-AgR/MG, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 02/02/2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. 1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC). 2. Os Embargos de declaração incabíveis não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.278.369-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 23/11/2020, p. 16/12/2020).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, não conheço deste agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator